Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726812-57.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRO GUEDES FONSECA DE BRITO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. CONTRATOS PRETÉRITOS. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 10.820/2003. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. VALOR DA CAUSA. CONSIDERAÇÃO. 1. Carece de interesse recursal o pedido de atribuição de efeito suspensivo em apelação que, por força de lei, já é dotada desse efeito, de sorte que o recurso não deve ser conhecido nesta parte. 2. Os descontos das parcelas dos mútuos diretamente em conta corrente do devedor, em conformidade com a previsão contratual expressa, são lícitos e válidos e não podem ser cancelados sem o consentimento do credor, mostrando-se legítima a exigência feita pelo credor de concessão de aval, para que seja cancelada a autorização de débito. 3. Deve o consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento do mútuo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização do débito das parcelas em conta corrente, pois se trata de comportamento contraditório que incide na Proibição do venire contra factum proprium. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se efetivam por meio de uma intervenção judicial para suspender a exigibilidade das parcelas dos mútuos, em substituição ao legislador. 4.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual. 4.2. Não há previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário interfira no âmbito de atuação do Legislativo para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do mútuo em conta corrente, contrariamente à forma licitamente estabelecida pelas partes no contrato. 5. Este e. Tribunal de Justiça tem decidido que não se aplica a Lei Distrital no 7.239/23 aos contratos firmados em momento anterior à vigência da referida legislação, porquanto a realização desses negócios jurídicos ocorreu com observância do regramento vigente no momento de sua celebração. 6. Em conformidade com o Tema 1.085 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003 aos descontos de parcelas de empréstimos realizados diretamente na conta corrente do mutuário, pois foram autorizados no contrato em cláusula contratual validamente estipulada. 7. O valor da causa, em caso de improcedência dos pedidos autorais, é o critério a ser considerado, na gradação estabelecida pelo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como base para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 8. Apelações cíveis parcialmente conhecidas, provido o recurso do réu e desprovido o do autor. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação ao artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando comprovada a abusividade dos contratos de empréstimo celebrados pelo recorrido com seus correntistas servidores públicos e pensionistas, porquanto inobservado qualquer limite percentual para os descontos a saldar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 39, inciso V, do CDC, pois o acórdão recorrido, em nenhum momento, abordou a matéria disciplinada no referido dispositivo legal, “mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012